Tribunal: TJPA
Processo: 0059939-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059939-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JUCIDEIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento, ajuizada por JUCIDEIA GOMES DA SILVA, reconhecendo a inexistência de prova da contratação de empréstimo consignado e determinando a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na análise da validade do negócio jurídico entre as partes e da devolução dos valores descontados a título de empréstimo consignado. Além disso, discute-se a possibilidade de compensação dos valores recebidos pela autora e a aplicabilidade da devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ausência de comprovação da contratação
: O banco agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado. Não foram apresentados documentos suficientes que demonstrassem a anuência da autora com as cláusulas do contrato, como exigido pelo art. 14 do CDC.

4.

Ônus da prova do fornecedor
: Em demandas que envolvem responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme art. 14, § 3º, do CDC, cabendo ao réu provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi feito nos autos.

5.

Compensação dos valores
: Os comprovantes de pagamento apresentados pelo banco agravante não indicam a data das transações nem estabelecem a relação jurídica formal entre as partes, inviabilizando a compensação dos valores como pleiteado.

6.

Restituição simples
: A decisão monocrática corretamente aplicou a devolução simples dos valores descontados, uma vez que não ficou comprovada a má-fé por parte do banco, conforme entendimento consolidado na Súmula 322 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações revisionais de contrato de empréstimo consignado, o fornecedor deve comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC. A ausência dessa prova implica na restituição dos valores descontados de forma simples, salvo comprovação de má-fé para devolução em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Súmula 322 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800769-46.2021.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 14/02/2023, TJ-PA, AC n°0800646-79.2021.8.14.0032, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 18/06/2024.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO BMG S.A
, inconformado com a decisão monocrática no ID. 23511215 que manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz da 11° Vara Cível da Comarca de Belém, a qual, julgou parcialmente procedente a AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por
JUCIDEIA GOMES DA SILVA.

Nas
razões do interno (ID. 24056742),
o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade, alegando a ocorrência de regularidade da contratação do empréstimo consignado, bem como, assevera quanto a inexistência de dano material- tendo em vista de que não houve ato ilícito praticado.

Sustenta ainda quanto a necessidade de compensação dos valores, além de postular a impossibilidade de devolução em dobro por ausência dos requisitos
.
Por essa razão,
requer a reforma da sentença e total provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a validade do negócio jurídico entre as partes e o dever de pagamento da indenização por dano material, além das repercussões concernentes a compensação dos valores e pagamento em dobro.

No caso
, entendo pela manutenção da decisão guerreada, razão pela qual ratifico seus termos, a seguir:

Nas ações revisionais de contrato de empréstimo consignado incumbe ao réu comprovar a legalidade e validade contratual do empréstimo entabulado entre as partes.

Ocorre que na detida análise dos autos, diferentemente do que afirma o banco agravante, não há nenhum documento nos autos que demonstre a legalidade da contratação do referido empréstimo consignado, e ainda, não foi juntado o contrato questionado pela agravada ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva contratação e anuência do consumidor com as cláusulas contratuais, dentre elas o pagamento pela forma consignada e as taxas de juros arbitradas.

Ocorre que conforme foi explicado na decisão monocrática não houve a apresentação dos contratos que justificassem e explicassem os valores das cobranças impugnadas como abusivas. Também ficou claro que as provas apresentadas são diversas das matérias questionadas na inicial, uma vez que a autora questionou a aplicação de índice mais favorável, juros acima da taxa média praticada, além da capitalização mensal fixada, desse modo, as matérias não podem ser analisadas, isso porque- não houve a apresentação do contrato para rechaçar a prática requerida.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade e validade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art.
14
do
CDC
,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art.
14
do
CDC
), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do § 3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não foi o caso, visto que não juntou os contratos questionados.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART . 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006467920218140032 20347223, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A existência da relação ...Ver ementa completa negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ. 2. In casu,a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem a existência de contrato, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos da Reco (TJ-
PA - AC: 08007694620218140107
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ademais, quanto à possibilidade da compensação de valores, em que pese constar aos autos recibos dos valores depositados em suposta conta da autora/agravada (ID. 25056756 e seguintes), os comprovantes não apresentam indicativo da transação formalizada, posto que apontam possível contrato não apresentado aos autos, além de que os comprovantes juntados não demonstram data das referidas transações.

Ressalto que os demonstrativos de pagamento (ID. 24056751 e seguintes) apresentados pela instituição financeira podem de fato ser válidos, no entanto, eles não podem ser indicativos de contratos não apresentados a este feito, de modo em que há a permanência de questionamentos referentes a suposta contratação e sua validade. Desse modo, não se pode verificar a veracidade da contratação e a possibilidade de compensação, posto que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes e nem a compensação do valor questionado.

Diante disso, ante a inexistência do negócio jurídico deve ser mantida a decisão.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece conhecimento, pois o pedido já foi observado na decisão monocrática que decidiu pela manutenção da decisão de primeiro grau, vejamos:

“(...) No que tange à
repetição do indébito,
a sentença determinou a repetição dos valores pagos indevidamente de forma simples, em conformidade com a Súmula 322 do STJ, que condiciona a devolução em dobro à comprovação de má-fé do credor. Não havendo prova de má-fé do Banco BMG, é acertada a decisão que limitou a repetição ao montante efetivamente pago a maior.

Assim, evidente que não houve cobrança na forma dobrada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025